Tribunal: TJSP
Processo: 1008854-23.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços odontológicos. Sentença de procedência em parte. Recursos apresentados pela parte autora e pela parte requerida Banco Votorantim S/A. EXAME: Rejeição do pedido de declaração de nulidade de atos processuais e de devolução de prazo para apresentação de recurso, formulado pela corré Odontocompany, visto que não demonstrada a existência de prejuízo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços odontológicos. Sentença de procedência em parte. Recursos apresentados pela parte autora e pela parte requerida Banco Votorantim S/A. EXAME: Rejeição do pedido de declaração de nulidade de atos processuais e de devolução de prazo para apresentação de recurso, formulado pela corré Odontocompany, visto que não demonstrada a existência de prejuízo e, ademais, o pleito deveria ter sido formulado em capítulo preliminar do ato processual a ser praticado, nos termos do artigo 272, §8o, do CPC. Legitimidade passiva da instituição financeira responsável pelo financiamento contratado pela requerente para pagamento de serviços odontológicos contratados. Relação jurídico-obrigacional existente entre a parte autora e a instituição financeira corré reconhecida. Dano moral não caracterizado. Violação a direitos da personalidade não demonstrada nos autos. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS, com determinação.